Tribunal: TJDFT
Processo: 0741299-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Vistos, etc... Concedo os benefícios da gratuidade. Comunique-se a eg. SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS do teor da decisão. Após, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 25 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator